Tribunal: TJBA
Processo: 0502658-76.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502658-76.2016.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA

APELADO: ARISTON SAMPAIO LAGO NETO

Advogado(s)
:
LUANA CARVALHO ALMEIDA, LUANA SANTOS MELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. VERBAS RESCISÓRIAS EXIGÍVEIS A PARTIR DO TÉRMINO DO VÍNCULO FUNCIONAL. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. AFASTAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA AO SERVIDOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial, Consumidor, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itapetinga-BA, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Ariston Sampaio Lago Neto, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas rescisórias e das diferenças salariais devidas ao apelado em razão do vínculo funcional mantido entre as partes no período compreendido entre 07.01.2009 e 31.12.2012, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as prejudiciais de mérito de prescrição bienal e quinquenal obstam o prosseguimento da demanda; (ii) determinar se o Município de Itapetinga comprovou o regular pagamento das verbas rescisórias e das diferenças salariais devidas ao apelado, ex-servidor ocupante de cargo em comissão, afastando a condenação imposta pela sentença vergastada.

3. A prescrição bienal prevista no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal é típica das relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inaplicável às relações de natureza jurídico-administrativa; o servidor público municipal ocupante de cargo em comissão submete-se ao regime do Direito Público, para o qual vige o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

4. O prazo quinquenal não fulmina a pretensão deduzida: as verbas rescisórias tornaram-se exigíveis ao término do vínculo funcional (31.12.2012), e a ação foi ajuizada em 07.12.2016, dentro do lapso de cinco anos; quanto às diferenças salariais, dado que o próprio Município nega a existência do direito ao salário reclamado, aplica-se a prescrição do fundo de direito, cujo marco inicial é a data de extinção do vínculo — igualmente dentro do quinquênio —, afastando-se a prejudicial.

5. O ônus de comprovar o pagamento das verbas devidas ao servidor é do ente público, que detém os registros funcionais e financeiros; a alegação de não recebimento constitui prova negativa de produção impossível para o servidor (prova diabólica), e o Município não logrou demonstrar, mediante documentação idônea, a efetiva quitação das verbas rescisórias e das diferenças salariais, razão pela qual a condenação imposta pela sentença deve ser mantida.

6. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502658-76.2016.8.05.0126, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e como apelado ARISTON SAMPAIO LAGO NETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.